Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 435/2001 E 943/2018.
I. Em consonância com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 870.947 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.495.146/MG, no Distrito Federal a repetição de indébito tributário deve observar, quanto à correção monetária e aos juros de mora, as Leis Complementares Distritais 435/2001 e 943/2018.
II. Recurso conhecido e provido.